Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736922-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CLEDI STRADA RIBAS AGRAVADO: GILBERT ERIC SONG SONG D E S P A C H O Em atenção ao pedido de ID no. 64195171 e considerando que o agravado é assistido pela Defensoria Pública, nos autos originários, determino a retificação da autuação do feito para descadastrar a Curadoria Especial. Dessa forma, abra-se vista à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões. Após o decurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador